Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-54.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-51.1998.8.14.0301

APELANTE: SYMONE DO SOCORRO FERREIRA HESKETH

APELADO: VITOR CARLOS ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2. Se a embargante entende que a decisão colegiada “vai de encontro com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais”, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

3.

A manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não é necessária quando o julgador tem motivação suficiente para proferir a decisão. Apenas as questões capazes de infirmar a decisão recorrida devem ser enfrentadas. É o que se depreende do artigo 489, §1º, IV, do CPC

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

SYMONE DO SOCORRO FERREIRA HESKETH
,

representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TÍTULO DE CRÉDITO NOMINAL À TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ARTIGO 17 E 19 DA LEI

N.º 7.357/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Exceção de Pré-Executividade encontra previsão no artigo 803, parágrafo único do CPC. Nesse procedimento, é lícito ao devedor alegar nulidade processual.

2. No caso, a matéria ventilada pelo executado se refere a legitimidade de parte, uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento processual e não sujeita a preclusão.

3. Ainda que seja possível a circulação do cheque, mediante endosso, a legitimidade ativa do portador se vincula à regularidade da cadeia dos endossos. Se o cheque foi emitido de forma nominal e não está satisfatoriamente comprovado o endosso ao autor, configura-se a ilegitimidade ativa para ajuizamento da ação, mostrando-se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão inobservou “o devido processo legal, uma vez que, transcorridos mais de 20 (vinte) anos do protocolo da ação, o Executado resolveu alegar a ilegitimidade ativa, apesar de já ter reconhecido a existência do débito com os seus demais atos (ofertando bens a penhora); afirma que a “Exceção de Pré-Executividade não poderia ter sido acolhida, considerando que toda a matéria de defesa do Executado deveria ter sido alegado em sede de Embargos, que foram opostos em 17/04/2000, que não foi conhecido e desprovido, havendo preclusão da matéria alegada”; alega que “a apresentação de Exceção de Pré-Executividade acerca de matéria que não foi objeto dos Embargos do Devedor constituem ato atentatório à dignidade da justiça, evidenciando o intuito do Executado/Embargado”.

Sustenta que a omissão no acórdão ao não observar “fundamentadamente a questão da impenhorabilidade dos valores bloqueados, tendo em vista que, o Executado/Embargado não comprovou que os valores boqueados seja relativos a depósitos feito pelo Comando da Aeronáutica, onde nem ao menos juntou extrato analítico de sua conta bancária”.

Requer que seja suprida a “omissão e obscuridade apontada, eis que o r. Acórdão dos autos, vai de encontro com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais, a fim de seja PROVIDO o recurso de Apelação, revendo a Sentença do Juízo a quo, decidindo pelo NÃO ACOLHIMENTO da Exceção de Pré-Executividade, com o regular prosseguimento feito, com o levantamento dos valores bloqueados, ante a ausência de comprovação de impenhorabilidade”.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões, porém apresentou petição extemporânea sobre questão de ordem pública, sustentando suposta intempestividade dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

DA TEMPESTIVIDADE

Tendo em vista que surgiu controvérsia sobre a tempestividade do recurso de embargos de declaração, passo a me manifestar mais amiúde sobre o pressuposto recursal.

Consultando a aba “expedientes” do processo eletrônico, verifico que as partes (autor e réu) foram intimados do acórdão embargado em 27.02.2020, pelo sistema eletrônico do PJe. Todavia, por razões que este relator desconhece, a secretaria promoveu nova intimação com a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 17.04.2020.

No caso de duplicidade de intimação, ainda que a controvérsia esteja na iminência de definição pelo STJ (aguarda-se a publicação do acórdão de julgamento do EAREsp nº 1663952 / RJ, finalizado no dia 19.05.2020), entendo que, no presente caso, em razão da boa-fé e confiança que deve existir na execução dos atos processuais, principalmente levando em conta o momento da prática do ato, prevalece os ditames da Portaria Conjunta nº 1/2018-GP/VP, a qual, ao regulamentar “a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará”, dispôs no artigo 26, §1º que “ocorrendo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.419/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo”.

Assim sendo, considero válida a intimação do acórdão pelo DJE realizada no dia 17.04.2020, por consequência, declaro tempestivo os embargos de declaração.

DO JULGAMENTO.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos da Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar. No caso, o acórdão da 2ª Turma de Direito Privado deixou expressamente consignado a ilegitimidade da parte, bem como o cabimento da exceção de pré-executividade para alegar matéria de ordem pública.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve omissão na decisão colegiada.

Sobre a preclusão da matéria, transcrevo trecho do voto condutor no qual o tema é abordado:

“No caso, a matéria ventilada pelo executado se refere a legitimidade de parte, uma das condições da ação, portanto, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento processual e não sujeita a preclusão.

Importante ressaltar o réu suscitou pela primeira vez a ilegitimidade da autora na petição protocolada em 13.03.2000, juntada às fls. 34/36 dos autos físicos (ID 2071458) e não há notícia no processo de que o juízo “a quo” tenha enfrentado a questão em algum momento anterior a sentença.”

Se a embargante entende que a decisão colegiada “vai de encontro com os dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais”, por certo, não são os embargos de declaração o recurso adequado para modificar a decisão.

A simples leitura dos pedidos efetuados nos aclaratórios levam a conclusão de que o embargante tenta reabrir o julgamento da causa, já que ao afirmar que precluiu o direito da parte de alegar a ilegitimidade da autora fica claro a pretensão de revisitar questão expressamente decidida no julgamento.

Por fim, a manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte não é necessária quando o julgador tem motivação suficiente para proferir a decisão. Apenas as questões capazes de infirmar a decisão recorrida devem ser enfrentadas. É o que se depreende do artigo 489, §1º, IV, do CPC.

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Logo, dispensável que se conheça de pedidos relativos a impenhorabilidade de bens, se o cerne da questão diz respeita a condição da ação, no caso, a legitimidade de parte.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021